Tribunal: CARF
Processo: 11060.000954/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Demonstrado que os Autos de Infração foram lavrados de acordo com os requisitos de validade previstos em lei e que não ocorreu violação das disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n.° 70.235, de 1972, não há que se acatar o pedido de nulidade dos Autos de Infração.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Para os tributos cujo lançamento se faz por homologação, havendo dolo no procedimento do sujeito passivo, o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CONSEQUENCIAS
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais pessoas jurídicas, apresentando-se-como corretas as apuraçöes do IRPJ e CSLL com base no lucro presumido e do PIS e da Cofins com base no faturamento, assim entendido a receita bruta total.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Nos casos de comprovação da conduta dolosa do sujeito passivo, cujo objetivo era impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte do Fisco das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente, é cabível a duplicação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.000954/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.595 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Demonstrado que os Autos de Infração foram lavrados de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei e que não ocorreu violação das
disposições dos artigos 10 e 59 do Decreto n.° 70.235, de 1972, não há que se
acatar o pedido de nulidade dos Autos de Infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Para os tributos cujo lançamento se faz por homologação, havendo dolo no
procedimento do sujeito passivo, o termo inicial para contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. CONSEQUENCIAS
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a
sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais
pessoas jurídicas, apresentando-se-como corretas as apuraçöes do IRPJ e CSLL
com base no lucro presumido e do PIS e da Cofins com base no faturamento,
assim entendido a receita bruta total.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Nos casos de comprovação da conduta dolosa do sujeito passivo, cujo objetivo
era impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte do
Fisco das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000954/2010-12
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

principal ou o crédito tributário correspondente, é cabível a duplicação da
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e a prejudicial de decadência, e em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Cleucio Santos Nunes votou
pelas conclusões do relator, quanto à suspensão da isenção/imunidade tributária.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir da contribuinte créditos
tributários relativos ao IRPJ e, reflexamente, CSLL, PIS e COFINS, devidos nos anos
calendários de 2005 a 2007. Esta autuação é decorrência direta da ação fiscal iniciada nos autos
do PA de no 11060.002891/2009-97 e da suspensão da isenção/imunidade emendada pelo Ato
Declaratório Executivo de no 31, de 27 de novembro de 2009, também objeto da demanda retro
referida.
Em síntese, a associação em testilha teria incorrido em situações que
contrariariam os preceitos dos arts. 12 e 15 da Lei 9.532/97, mormente por desvirtuar a sua
finalidade ao admitir, como associados, apenas dois membros fundadores (e não os membros da
sociedade que, conforme sustenta o Fisco, seriam os destinatários dos serviços por ela ofertados).
Também justificaram a expedição do aludido ato, a constatação de que, nos anos
de 2004 e 2005 (abril), teria remunerado um de seus dirigentes e, outrossim, a verificação da
existência de inconsistências em sua escrita contábil, o que, inclusive, culminou com a omissão
de receitas que lastreou tanto o lançamento realizado nos autos do PA de no 11060.002891/2009-
97 (ano-calendário de 2004), quanto o presente.
Em sua defesa (e-fls. 346 e ss), a associação se limitou a pleitear a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários aqui lançados, ante a necessidade de julgamento definitivo
do PA de no 11060.002891/2009-97, o reconhecimento da prescrição (em verdade decadência)
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

quanto a todos os períodos verificados até 30/03/2005, e, ainda, o descabimento da suspensão do
seu direito ao gozo da isenção/imunidade.
Quanto a multa qualificada, alegou inexistir provas de que a autuada tenha, em
qualquer momento, se utilizado de subterfúgios para ludibriar o fisco ou ocultar ou modificar as
características do fato gerador de sorte a justificar a imposição mais gravosa. E para corroborar
as assertivas, afirmou que a sua escrita tanto era regular, que teria sido utilizada pela fiscalização
para apurar os tributos objetos da autuação.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Santa Maria, por meio do acórdão
juntado a e-fls. 494 e ss decidiu por julgar improcedente a impugnação oposta. Os fundamentos
desta decisão foram resumidos na ementa cujo teor se reproduz a seguir:
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
CRÉDITO

TRIBUTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
O crédito tributário exigido encontra-se com sua exigibilidade suspensa em
razão do litígio instaurado, nos termos do art. 151, III, do CTN, permanecendo sustada
a sua cobrança até a decisão final da lide.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal,
tendo a administração pública o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Demonstrado que os Autos de Infração foram lavrados de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei e que não ocorreu violação das disposições dos
artigos 10 e 59 do Decreto n.° 70.235, de 1972, não há que se acatar o pedido de
nulidade dos Autos de Infração.
DECADÊNCIA. IRPJ. PIS/PASEP. COFINS. CSLL
Na ausência de pagamentos de tributos e na hipótese da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IRPJ.
CSLL.
PIS/PASEP.
COFINS.
SUSPENSÃO
DA
ISENÇÃO.
CONSEQUÊNCIAS
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a
sujeição do sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais pessoas
jurídicas, apresentando-se como corretas as apurações do IRPJ e CSLL com base no
lucro presumido e do PIS e da Cofins com ase no faturamento.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é de aplicação obrigatória nos casos de exigência de
tributos decorrente de lançamento de ofício, não podendo ser afastada ou
reduzida para 20% (multa de mora).
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO
Os procedimentos do sujeito passivo de não escriturar reiteradamente
(três anos) a integralidade das receitas e de usufruir dos benefícios da isenção
de imposto de renda e de contribuições sem atender aos requisitos legais,
demonstram conduta dolosa, que impediram ou retardaram o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária e de suas condições pessoais, justificando a duplicação da multa de
ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A exigência da taxa SELIC como juros moratórios encontra respaldo na
legislação regente, não podendo ser dispensada.
Cumpre apenas registrar, pela simples leitura da ementa acima, que a DRJ
apreciou questões que nunca foram objeto da defesa ofertada pela Associação, tais como a
nulidade do feito, o sobrestamento da demanda e, ainda, a exigência de juros de mora calculados
com base na variação da SELIC.
Pois bem. A interessada foi cientificada do julgamento acima em 03/08/2010 (e-fl.
513), tendo interposto o seu apelo (e-fls. 514 e ss) em 20/08/2010 (e-fl. 514), em que, de início,
traz, agora sim, uma preliminar de nulidade da autuação em razão de vícios apontados quanto ao
termo de recusa lavrado (os autos de infração teriam sido entregues à pessoa que não possui
poderes de representação) e, quanto ao mais, reprisa, ispsis litteris, o teor de sua impugnação,
exceção feita ao pedido de suspensão da exigibilidade, que não foi reiterado.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Primeiramente, cumpre destacar, como já alertado no relatório acima, que a DRJ
se propôs a examinar questões e pedidos que não haviam sido apresentados na impugnação.
Dentre tais, a preliminar de nulidade que somente foi oposta por ocasião do recurso em exame.
Por se tratar de questão de ordem pública, todavia, ela deve ser conhecida e examinada.
No que toca ao restante dos argumentos e pedidos deduzidos, a lide se resume a
alegação de ocorrência de decadência, a assertiva de que a entidade tinha o direito ao gozo da
isenção, por preencher os pressupostos legais pertinentes, e à qualificação da multa de ofício.
E, sobre tais temas, passo a decidir.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

II
PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VÍCIO ALEGADAMENTE VERIFICADO
NO TERMO DE RECUSA LAVRADO PELA D. AUTORIDADE LANÇADORA.
Este mesmo argumento foi deduzido nos autos do PA de no 11060.002891/2009-
97, que está sendo apreciado nesta mesma sessão de julgamentos. Assim, o que decidi lá, repriso
aqui.
Como muito apropriadamente lembrado pelo acórdão recorrido, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF - , tem entendimento a há muito sedimentando em
sua jurisprudência, no sentido de que as intimações encaminhadas ao endereço devidamente
cadastrado na Receita, são válidas, mesmo que recebidas por quem não detenha poderes de
representação. E o ápice desta consolidação se deu com a edição da Sumula 9, cujo verbete
assim dispõe:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
É verdade que o enunciado acima diz respeito à intimação por meio postal. Mas o
direito de fundo abarcado por ela se aplica ao caso vertente, já que o domicílio fiscal indicado
pelo contribuinte deve ser aquele hábil a receber as informações, intimações e visitas fiscais,
inclusive com pessoas capazes de atender as demandas do Poder Público.
E sobre isto, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não dissente.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DEFESA ADMINISTRATIVA.
INTIMAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE.
DECRETO
70.235/72.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO.
RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. VALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. O Tribunal de origem decidiu que se mostrou intempestiva a defesa administrativa
apresentada em 14/01/2013, após o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Decreto
70.235/72, contado da intimação postal entregue no domicílio fiscal do ora agravante,
que ocorrera em 12/12/2012. Afastou a alegação de que deveria ser contado o prazo da
ciência do ato, em 14/12/2012, por entender que a "intimação postal prevista no
mencionado decreto exige apenas a entrega no domicílio fiscal do contribuinte,
podendo, inclusive, ser recebida pelo porteiro do prédio".
IV. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "conforme prevê o
art. 23, II do Decreto no 70.235/72, inexiste obrigatoriedade para que a efetivação da
intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte pessoa física, exigência
extensível tão-somente para a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a
correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal, podendo ser recebida
por porteiro do prédio ou qualquer outra pessoa a quem o senso comum permita
atribuir a responsabilidade pela entrega da mesma, cabendo ao contribuinte
demonstrar a ausência dessa qualidade" (STJ, REsp 1.197.906/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2012). Nesse
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

sentido: STJ, REsp 1.029.153/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2008; RHC 20.823/RS, Rel. Ministro CELSO
LIMONGI (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de
03/11/2009. (AgInt no AREsp 932816/DF, Rel. Min, Assusete Magalhães, DJe de
19/06/2018).
De outra sorte, a alegação de que o diretor presidente teria se disponibilizado a se
encontrar com a D. Auditoria e que teria, inclusive, adquirido passagem para a cidade da sede da
recorrente é, a toda monta, impertinente. Em primeiro lugor porque ele de fato não compareceu
ao local na data “aprazada”, como consta do próprio apelo. Demais a mais, a Administração
Tributária não pode ficar sujeita aos humores dos contribuintes para promover atos que
demandam o cumprimento de prazos, inclusive de natureza preclusiva ou, mais grave,
decadencial.
Assim, sendo, e concordando in totum com o acórdão recorrido, entendo
descabida a preliminar em exame.
II
DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA (E NÃO PRESCRIÇÃO).
Vale reprisar, de antemão, que o contribuinte sequer aponta qual dispositivo legal
justificaria a ocorrência do ocaso temporal suficiente á extinguir a obrigação na forma do art.
156, V, do CTN (se o art. 150 ou, por outro lado, se o art. 173). O fato é que, a par da discussão
sobre a existência ou não de fraude, na espécie, precisamente por, até o advento deste processo,
se sujeitar à regra de isenção preconizada pela Lei 9.532/96, a entidade não promoveu qualquer
recolhimento a guisa do IRPJ, da CSLL e da COFINS.
Quanto a tais tributos e considerando-se válida a intimação da insurgente
(consoante decidido no tópica anterior0, aplicar-se-ia o posicionamento consolidado sobre o
tema, divisado no REsp de no 973.733/SC, julgado sob o regime dos arts. 543-b e 543-C do
antigo CPC, cuja ementa transcrevo a seguir, até para atender ao comando inserto no art. 62, §
2o, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 973733/SC; Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 12/08/2009 e publicado em no DJe de 18/09/2009,
RDTAPET vol. 24 p. 184).
No caso, a mingua de recolhimento dos tributos acima mencionados (IRPJ,
CSLL e COFINS) no período investigado, a regra aplicável seria, exclusivamente, aquela
encartada no art. 173, I, do CTN, contando-se, o prazo decadencial, a partir do primeiro dia útil
subsequente àquele em que poderia ocorrer o lançamento. E assim, valho-me, aqui, das
considerações apostas pelo D. relator a quo, que deixam extreme de dúvidas a inocorrência do
prazo previsto pelo aludido artigo:
Em se tratando de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido com apuração trimestral, cujo primeiro fato gerador do
ano-calendário de 2004 ocorreu em 31/03/2004, o Fisco poderia efetuar o lançamento
a partir da data de vencimento do tributo (30/04/2004). Assim, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi o dia
01/01/2005, data essa em que se iniciou a contagem do prazo de cinco anos para que o
Fisco efetuasse o lançamento. Logo, 0 prazo final para a constituição do crédito
tributário foi em 31/12/2009.
O mesmo se aplica ao PIS/PASEP e à Cofins, que tem o fato gerador mensal. O
primeiro fato gerador do ano de 2004 ocorreu em 31/01/2004. O Fisco poderia efetuar
o lançamento a partir do vencimento do tributo, que ocorre em 13/02/2004. Por
conseqüência, a contagem do prazo decadencial se inicia em 01/01/2005, primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

Portanto, considerando-se que' a ciência dos autos de infração se efetivou em
30/12/2004, nessa data ainda não havia decaído o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário objetos dos autos de infração em questão.
A única ressalva que faço diz respeito, precisamente, quanto a contribuição para o
PIS. Isto porque, ao menos quanto ao período em exame, a entidade não gozava do benefício da
isenção, sujeitando-se, outrossim, à exigência desta exação conforme regra prevista pelo art. 15
da MP 2.158-35/01, isto é, 1% sobre a sua folha. E, como restou demonstrado no próprio TVF, a
D. autoridade Lançadora inclusive abateu dos valores apurados a título de PIS, os montantes já
recolhidos pela instituição na forma do diploma legal retro referido. Ou seja, houve recolhimento
desta exação em particular e assim, a contagem do prazo, conforme os preceitos do art. 173, I,
somente se manteria, caso também seja mantida a qualificação da multa por ocorrência de
fraude. Como, sobre isso, me manifestarei mais abaixo, deixarei para decidir a questão
decadência em relação ao PIS, na parte final deste voto.
III
MÉRITO.
III.1 Do problema da suspensão da isenção/imunidade tributária.
A suspensão da isenção/imunidade, diga-se, não é, propriamente, objeto deste
feito. O ADE de no 31/2009 emitido no curso da ação fiscal que culminou com formação do PA
de no 11060.002891/2009-97 o qual, como já alardeado, está sendo analisado nesta mesma
sessão de julgamentos. Seja como for, é óbvio que a relação de prejudicialidade daquele ato para
com o lançamento aqui em apreço legitima a pretensão da parte de atacar o próprio ato retro
referido.
Todavia, e como esta questão está sendo objeto de exame naquele feito, tomo a
liberdade de afirmar, aqui, que mantive incólume o aludido ADE 31/2009 pelos argumentos que
passo a reprisar.
Como destacado no relatório acima, a D. Autoridade Administrativa considerou a
ocorrência de três fatos, autônomos e suficientes de per si, para justificar a suspensão da
isenção/imunidade. E, ao menos quanto ao primeiro dos óbices aventados pelo ADE 31/2009,
realmente não há como concordar com a D. Fiscalização.
Com efeito, como se extrai da cláusula segunda do estatuto da Associação a sua
finalidade é, e sempre foi, “o desempenho mais eficiente e auto-sustentável do processo
educativo, promovendo e mantendo ensino Pré-escolar, Fundamental, Médio e Superior, Cursos
Técnicos, EJA e Cursos profissionalizantes”. E quanto a tais objetivos, não houve nenhum
indicativo de desvirtuamento. Não há nos autos quaisquer alegações de que a predita entidade
tenha se socorrido de qualquer atividade econômica que não e, apenas, as listadas retro.
Mas, mais importante que isso, não há na aludida cláusula e, por certo, na própria
legislação de regência qualquer regra ou mesmo vírgula que ateste que os serviços em questão
devam ser disponibilizado exclusivamente aos “associados” (aliás, assim o fosse, nenhuma
entidade de educação do pais se enquadraria nas hipóteses de isenção ou imunidade).
E mesmo quanto a cláusula terceira do aludido estatuto, na qual se embasaram
tanto a Unidade de Origem, quanto a DRJ, não se vê ali, nada, que possa autorizar a conclusão
que chegaram as mencionadas Autoridades Fiscais. Este preceptivo estatutário, vejam bem, se
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

limita a dispor sobre a composição dos quadros de associados, que poderão ser, desde os
próprios gestores/fundadores, à quaisquer membros da comunidade; ele não dispõe sobre as
finalidades estatutárias ou objetivos, mas, tão só, sobre quem pode participar da associação, nada
mais.
Se, à época do início da ação fiscal, a entidade era composta por apenas dois
associados fundadores, isto, com certeza, nem mesmo conflita com a aludida regra1, que se o
diga quanto àquela descrita na cláusula segunda. Trata-se, inadvertidadmente, de uma associação
voltada, sem fins lucrativos (porque não se observou a distribuição de resultados, nem,
tampouco, de versão de suas receitas para outros fins), para a consecução de atividade
educacional.
Agora, se em relação ao ponto acima, houve um açodamento por parte da D.
Auditoria, quanto aos outros dois óbices encontrados, não se pode dizer o mesmo. No que toca à
remuneração de dirigente, algo explicitamente vedado pela alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei
9.532/97, não só a recorrente admite este fato (ainda que sustente ter ocorrido apenas em 2004 e
no primeiro mês de janeiro de 2005), como, tal qual corretamente afirmado pela DRJ, não traz
quaisquer elementos de prova para contradizer a constatação fiscal.
É verdade que este impedimento produziria efeitos apenas em relação ao período
em que se observou a realização de pagamentos à dirigentes (assim, a suspensão teria que se
limitar ao ano de 2004).
No entanto, o terceiro motivo invocado pela D. Autoria para determinar a
suspensão do gozo da isenção perdurou por mais tempo, tendo sido verificadas inconsistências
em sua escrituração contábil ao longo de todo período fiscalizado (2004 a 2008). Mais que isso,
houve a constatação de divergências entre o Livro Diário e a DIPJ em todos os meses de 2004 a
2006 e, ainda, em parte do ano de 2007 (o que, inclusive, embasou o lançamento por omissão de
receitas não questionada pela insurgente).
E quanto a isso, a interessada nada produziu ou trouxe. Não foram produzidas
quaisquer provas que pudessem justificar as aludidas divergências (que, como dito, pelo
contrário, as ratificou quando intimada a se manifestar sobre o lançamento das exigências
constantes destes autos). Sobre este ponto, diga-se, a entidade se limitou a afirmar que “a
divergência apontada no anexo I, sinaliza que na DIPJ, em regra, sempre teve valor a maior do
que no Diário; logo, não houve prejuízo algum para o fisco, que teve a informação completa”.
O citado anexo, juntado ao PA de no 11060.002891/2009-97, realmente consigna
alguns valores declarados em DIPJ superiores aos registrados em balancetes (como o total de
ativos e passivos). Mas há pontos em que esta divergência, mesmo que na DIPJ haja o
lançamento de importâncias em valores superiores aos constantes do diário, que são suma
importância não para a apuração do resultado, mas para a verificação do próprio implemento das
condições descritas pela Lei 9.532/96. Dentre tais, destaca-se v.g., as informações relativas à
destinação dos recursos, que na DIPJ se vê a informação de que foram pagos cerca de R$ 700
mil reais em vencimentos, enquanto, no Diário, seria quase três vezes menor (algo que pode,

1 Salvo se houvesse prova de que a própria participação da sociedade nunca tivesse sido oportunizada, o que, de toda
sorte, não traria quaisquer impactos de cunho tributário. Isto, quando muito, autorizaria o questioamento por parte
dos ministério público, mas, jamais, permitiria a assunção das conclusões de que haveria, aí, um desvirtuamento dos
objetivos institucionais.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

inclusive, indiciar a tredestinação das receitas percebidas pela entidade). Outra informação
relevante diz respeito ao superávit/déficit verificado cujo lançamento em DIPJ é bem inferior ao
constante do diário. Por fim, e como já dito, foi informada uma receita bruta da ordem de R$
586.968,00, enquanto na DIPJ o valor seria de R$ 1.156.525,20. Se é verdade que o montante
consignado na DIPJ era superior ao registrado no Diário, é igualmente inegável que a instituição
não estava recolhendo nenhuma importância que seja a título de tributos federais e, de mais a
mais, constatou-se, ainda, que o valor efetivamente percebido, apurado com base em respostas
apresentadas pela prória contribuinte, era de mais de R$ 2 milhões, o que ocasionou a omissão
de receitas já noticiada ao longo deste feito.
E, a despeito das claras e não contestadas divergências, a Lei 9.532/97, em seu art.
12, § 2o, alínea “c”, é objetiva e, mais que isso, avalorativa... não importa que as divergências
constatadas tenham ou não impacto tributário; se tais diferenças representam a impossibilidade
de se atestar “a respectiva exatidão”, a suspensão do gozo da isenção/imunidade se
implementará.
Em linhas gerais e, insista-se, ainda que não se vislumbre no caso o
desvirtuamento acusado pela D. Auditoria (e ratificado pela DRJ), os demais fatos apontados no
curso deste feito deixam extreme de dúvidas a correção do ADE 31/2009 e, assim, a suspensão
da isenção/imunidade, inclusive, com os efeitos tal como determinados, se impõe.
Nada a prover.
III.2 Da multa qualificada e da decadência (tão só em relação ao lançamento concernente
ao PIS).
Quanto a qualificação da multa de ofício aplicada, o TVF a fundamentou em dois
motivos distintos: o desvirtuamento da associação ou de sua finalidade e, outrossim, a omissão
substancial de receitas inclusive descrita no tópico anterior.
Quanto ao desvirtuamento, viu de se ver, que não ocorreu. O fato, vale a
insistência, dos serviços educacionais serem disponibilizados à população em geral em nada
desrespeita a cláusula segunda do estatuto, muito menos contrariando o regramento
constitucional (art. 150, VI, “c”, da CRFB) ou da Lei 9.532/97 (arts. 12 e 15). Não há aí
simulação ou fraude a justificar a qualificação da penalidade aplicada.
Por outro lado, todavia, e consoante destacado no anexo I do TVF (e-fls.
390/391), a recorrente incorreu em omissão substancial e diuturna de receitas, tendo informado
em seu diário uma quantia que girou em torno de R$ 400 mil reais no três anos-calendários em
exame, quando, pelos relatórios apresentados pela própria instituição, a sua receita bruta aferida
ao longo do período em exame superou R$ 4 milhões de reais. E isto, somado ao fato da entidade
saber que havia percebido valores bem superiores aos efetivamente informados ao fisco, é fato
suficiente para demonstrar a fraude e, mais importante, o próprio dolo, elementos intrínsecos à
tipificação das hipóteses encartadas nos artigos 71 a 73 da Lei .4.502/64.
O segundo motivo, justificador da qualificação em exame, está mais que
demonstrado, pelo que corretos, tanto a Autoridade Lançadora, como a DRJ.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.595 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.000954/2010-12

E, por consentâneo, verificado o elemento “fraude” na espécie, e com base no
entendimento sedimentado pelo STJ no REsp de no 973.733/SC (já referido linhas acima),
conclui-se pela inocorrência da decadência também quanto ao PIS, devendo, pois, ser mantido,
na íntegra, o lançamento.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e a prejudical de
decadência e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital